Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715087-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EVANICE DO NASCIMENTO SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor da manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 37950285), intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora